Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742225-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ADAILTON DA CONCEICAO CALAZANS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR A RESPEITO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES, ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. 1. Se a instituição financeira não comprovou o valor restante da dívida abatidos os descontos realizados, deve ser mantida a sentença que determinou a abstenção dos descontos não previstos na conta corrente do autor; bem como a restituição de valores descontados indevidamente, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. 2. Apelo não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os artigos 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 188, 313 e 314, todos do Código Civil, sob o argumento de que os descontos operados na conta corrente do recorrido possuem supedâneo nos dispositivos contratuais e regulamentares aplicáveis à espécie, revestindo-se, assim, de exercício regular de um direito reconhecido. Assevera que suspensa a modalidade de pagamento apta a fornecer maior garantia de adimplemento da obrigação ao credor, necessária a revisão das condições do empréstimo pactuado, com a consequente majoração da taxa de juros. Acrescenta não ser cabível o cancelamento de pagamento consistente em débito automático com desconto em conta, por consistir em venire contra factum proprium e abuso de direito por parte do consumidor, tendo em vista as melhores condições quando da celebração do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, §1o, da LINDB, pois “Segundo entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, porque os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988). Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.357.440/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada afronta aos artigos 188, 313 e 314, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Como se observa das razões recursais, o apelante nada disse a respeito da singularidade do caso concreto e, tampouco, trouxe argumentos em relação ao fato de que os descontos estão sendo feitos de forma aleatória sem o conhecimento do apelado acerca do valor da sua dívida. Ora, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Por sua vez, cabe à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). No presente caso, como se vê, restou comprovada a existência de sentença transitada em julgado limitando os descontos na conta corrente do autor. Por sua vez, o apelante não comprovou “o montante devido e ainda o valor restante da dívida abatidos os descontos realizados e sem considerar ainda os descontos mensais realizados na sua remuneração”. Assim, deve ser mantida a sentença resistida que determinou a abstenção dos descontos não previstos na conta corrente do autor; bem como a restituição de valores descontados indevidamente. (ID 60945908) (g.n.) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023